Tribunal: STF
Processo: RE 134224
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA - Recurso extraordinário: ofensa reflexa à
Constituição: descabimento.
É inadmissível o recurso extraordinário quando a suposta
contrariedade a dispositivo da Constituição seja conseqüência da má
aplicação da legislação infraconstitucional.